Tribunal: CARF
Processo: 13888.720544/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720544/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS
MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte,
quando o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e
idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação
de que a receita correspondente foi oferecida à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para reconhecer
direito creditório adicional, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento parcial ao Recurso para retorno do feito à origem, a fim de que se analisasse o direito
creditório como pagamento indevido. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o
do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.597, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.720051/2013-98, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720544/2014-17
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ, o
qual julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente do contribuinte.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório, que homologou parcialmente as compensações declaradas, no limite do direito
creditório reconhecido.
Em tal DCOMP, a Interessada intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício com crédito decorrente de retenções de
imposto de renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas, nos termos do §1o
do artigo 652 do RIR/1999.
A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou
que “o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto 3.000 de 1999)”.
Em decorrência de tal particularidade, a Interessada foi intimada a apresentar as
faturas relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de imposto de renda informadas
na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a Interessada apresentou as faturas
solicitadas em mídia, tendo sido ainda anexados aos presentes autos, por amostragem, contrato(s)
celebrado(s) com suas fontes pagadoras.
Em conclusão a tal análise, a Autoridade Administrativa reconheceu parte do
direito creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a
reforma do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas seguintes razões abaixo
colacionadas, em breve síntese.
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento
seriam apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários de planos
e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado,
e não a cooperativa (a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados (lembra-se que,
em decorrência da prática de atos cooperados, as cooperativas de trabalho sequer seriam
contribuintes do imposto de renda). Assim, a cooperativa figuraria como mera intermediária em
tal relação, destacando-se que tal posição assumida pela cooperativa é que fundaria a
possibilidade de compensação veiculada no art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art.
652 do RIR/99 não se aplicaria à retenção de imposto de renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço pré-estabelecido, teria demonstrado “evidente falta de
assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde, os referidos
conceitos, bem como as decorrências na relação entre a cooperativa e o cooperado no que
tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos pagos pelo usuário, realidade
esta que persiste tanto em uma quanto em outra modalidade contratual”.
A Manifestante, além de cooperativa de trabalho médico, possuiria características
de operadora de planos de assistência à saúde, atuando por conta e ordem do consumidor,
recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários e devolvendo-lhes tais recursos por
meio de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Logo, em ambos aspectos, a
Manifestante figuraria “como mera intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de
saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina,
hospitalar, laboratorial etc. Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Piracicaba de
representação do cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços
profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina. E
isso independentemente da fatura emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-
pagamento), a Manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois
critérios distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se
propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está aí, exatamente
em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato cooperativo, nos termos
do artigo 79 da Lei n°. 5.764/71. E que fique claro não ser distinto tal objetivo societário
quando se está a tratar de contratação em pré-pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas
hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a partir do pagamento
de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma individualização da produção médica
no momento do pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica a Manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial
no qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o
trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não se olvide, no entanto, que a
Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever com exatidão os valores de produção
a serem repassadas futuramente aos cooperados, sempre buscou proporcionalizar os valores
das faturas para a expectativa média de produção, não recaindo a retenção sobre a
integralidade das faturas emitidas”. Aponta-se que tal procedimento calcar-se-ia no
entendimento prestigiado no ADN COSIT no. 01/93.
Aponta a Manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em comum
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

(trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia pela origem do
ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a eles for
conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do RIR é genérico para as
cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recairia”.
Em decorrência da dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se confirmarão
ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se a ausência de norma
expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas operadoras de planos de saúde
formularam consultas à Receita Federal (inclusive a Manifestante adotou tal procedimento). Em
resposta a tais questionamento, a Receita Federal deixou claro inexistir dever de retenção do
imposto de renda na fonte nos contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento. Contudo,
“se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação da
disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido
pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento tributável na
pessoa física, especialmente se tal retenção ocorreu ANTES da data do recebimento da referida
solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a aplicabilidade da comentada
retenção nos contratos em pré-pagamento”.
Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio
se tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante não
está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não cooperativos,
ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de
saúde”.
A ausência de informação de algumas retenções de imposto de renda em DIRF
não descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à Manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro (no caso, à fonte
pagadora). Nesse contexto, aponta o Manifestante que “a documentação já juntada em
diligência (faturas e contratos - petição de atendimento à primeira intimação) demonstra o
imposto retido, cuja efetiva retenção pela fonte pagadora, por sua vez, demonstra-se através da
planilha expositiva anexa”.
Ainda em relação ao ponto destacado no parágrafo anterior, a Manifestante aduz
que “fosse a estreita correspondência entre o pedido de compensação do prestador e a DIRF
preenchida pelo tomador condição para o reconhecimento e a utilização do crédito, as
sociedades cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos tributos retidos ao logo
do ano-calendário, já que a entrega de tais declaração dá-se somente ao final daquele”.
A Autoridade Administrativa teria desconsiderado os créditos de IRRF afetos a
coparticipação (parcela variável nos planos a preço pré-determinado), em evidente equívoco,
vez que, em relação a tais pagamentos, existiria serviço médico prestado fundante do pagamento.
Assim, requer-se o reconhecimento do equívoco da Autoridade Administrativa e o consequente
reconhecimento da regularidade da compensação, buscando-se comprovar o alegado com
documentação anexa e protestando-se por eventual realização de diligência ou perícia, caso se
entenda cabível.
A Turma da DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

A Interessada foi cientifica da decisão da DRJ e, ainda irresignada, interpôs
Recurso Voluntário através do qual:
- Alega impossibilidade de se restringir a compensação com relação aos
planos a preço pré-estabelecido/pré-pagamento;
- Argumenta que a Fiscalização e a DRJ negaram a possibilidade de
creditamento sob o argumento de que não haveria prática de atos
cooperativos e, tal entendimento não é compatível com a adequada
interpretação do artigo 45 da Lei n.° 8.541/91. Percebe-se que a norma
determinou, primeiramente, que, ao efetuar pagamentos a uma
cooperativa de trabalho, seja' qual for a espécie desta cooperativa de
trabalho e sem qualquer ressalva com relação à natureza contratual, a
pessoa jurídica deve reter 1,5% dos valores pagos;
-Aduz que uma cooperativa de trabalho, como é o caso da Recorrente,
ainda que se segmente economicamente como operadora de planos de
saúde, visando captar mais pacientes aos cooperados (e os efeitos de
aumento desta captação são inegáveis), não desnatura o fato de que os
associados continuam a prestar serviços ou a colocá-los à disposição dos
usuários (conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo
prestação de serviços de não cooperados.
- Defende a regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de
compensação os valores retidos da Recorrente, pela simples ocorrência
de retenção, procedida com base no artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992,
independente da modalidade contratual;
- Argumenta que a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-
pagamento ou qualquer outra modalidade, não desnatura a prestação de
serviços pelos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua
definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF
retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992,
ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.° 267/2012;
- Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se
aos pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a
compensação, diante da possibilidade de configuração da segunda
hipótese de retenção do imposto, constante do artigo 45 da Lei n.°
8.541/1992 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição"), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços
pessoais no momento da emissão da fatura; Mesmo na hipótese de
contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a prática do ato
cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo
apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a
autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992;
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

- Com relação à glosa por suposta ausência de confirmação do crédito
pelas fontes pagadoras, que se reconheça a existência e comprovação dos
créditos indevidamente glosados, que devem ser reconhecidos levando-se
em conta os valores não informados e não corroborados em DIRF pelas
fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção,
que é elemento suficiente para validação da compensação pleiteada, não
podendo ser imputado à Recorrente o ônus decorrente de eventual
descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias pela fonte
pagadora (erro de código, de competência, ausência de declaração,
ausência de recolhimento etc);
Ao final, a Interessada pugna para que seja reconhecida a procedência do recurso,
reformando-se a decisão recorrida, e por consequência o despacho decisório.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, eLei no 8.981, de
1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§1o). (grifei)
É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido ou a
maior de IRRF e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
O Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu parcialmente a existência
de direito creditório. O restante do crédito foi indeferido pelas seguintes razões:
1)
Uma Parcela não foi reconhecida, pois as retenções de IR na fonte
tiveram origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

2)
Outra Parcela foi indeferida apenas por falta de comprovação de
retenção na fonte. As retenções não foram confirmadas nas DIRFs da fonte
pagadora.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela Turma da DRJ, pois quanto à parcela da WMS Supermercados,
entendeu aquele Colegiado a despeito da apresentação do Comprovantes Anual de
Retenção na Fonte, a retenção poderia ser poderia ter sido provada através da
apresentação cumulativa dos seguintes documentos: nota fiscal, lançamento contábil da
nota fiscal, contrato de prestação de serviço ou semelhante e comprovação do efetivo
recebimento por extrato bancário ou lançamento contábil da movimentação financeira.
Não obstante, o Contribuinte apresentou apenas a nota fiscal e uma planilha.
No que tange às demais parcelas de IRRF, a decisão de piso consignou que se referiam
a retenções relativas à planos de saúde (contratos em pré-pagamento) e não a ato-
cooperativo, ou ainda, quando a Recorrente alegou se tratar de contraprestação paga
pelo contratante de caráter variável (coparticipação), a DRJ destacou que nas faturas
colacionadas ao processo não constavam discriminados os valores relativos a
coparticipação dos usuários. A decisão de piso ainda traz outro fundamento para
indeferir o reconhecimento do crédito, qual seja, a falta de comprovação de que a receita
decorrente dos atos não-cooperativos objeto das retenções indevidas tenha sido
oferecida à tributação.
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso, o qual passo à análise.
Da Comprovação da Retenção na Fonte
Contrariamente ao que restou consignado no Despacho Decisório, a Turma da DRJ
considerou ser possível a comprovação da retenção na fonte através de outros
documentos que não exclusivamente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte,
entendimento este pacificado no CARF através da Súmula CARF n. 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, a DRJ concluiu, em síntese, que os documentos apresentados não eram
suficientes para comprovar a retenção, considerou despicienda a conversão do
julgamento em diligência, pois o ônus da prova da existência de crédito incumbe ao
contribuinte, e a documentação necessária já poderia ter sido juntada na manifestação.
A Recorrente reitera os argumentos despendidos em sua manifestação, e para contrapor
a decisão da DRJ, junta aos autos os Livros Razão, no qual se verificam os valores
líquidos recebidos pela Cooperativa, decorrentes da subtração das importância retidas a
título de imposto de renda dos valores totais de cada fatura (estas já apresentadas na
manifestação).
A DRJ citou os documentos que entendeu serem necessários para comprovar a retenção
na fonte e para contrapor essas razões do acórdão recorrido, a Interessada apresentou
Livro Razão, o qual dever ser recebido com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Uma parcela do crédito foi indeferida unicamente pela ausência de comprovação de
retenção. Para esta parcela especificamente, a Recorrente fez a devida demonstração da
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

retenção, inclusive quanto à escrituração do recebimento líquido no Livro Razão, no
corpo do seu recurso.
A Recorrente informa ainda que requereu extratos bancários junto à Instituição
Financeira, os quais não foram entregues em tempo hábil para a interposição do recurso,
motivo pela qual a Recorrente declara que juntará aos autos assim que disponibilizada.
Nesse sentido, considerando que a Unidade de Origem não questionou a idoneidade das
faturas apresentadas, considerando que as faturas foram devidamente escrituradas no
Razão, e considerando que a única razão para a Autoridade Fiscal indeferir esta parcela
do crédito foi a não confirmação da retenção nas DIRFs das fontes pagadoras, voto por
reconhecer esta parcela de crédito.
Das Demais Parcelas Não Reconhecidas – Retenções com Origem em Pagamento de
Planos de Saúde
Conforme o Despacho Decisório, as demais parcelas de crédito não foram reconhecidas
tenho em vista que 1) referiam-se a pagamentos de plano de saúde na modalidade pré-
pagamento; 2) as retenções de IR na fonte tiveram origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde; 3) retenções referentes a pagamentos plano de saúde
na modalidade pré-pagamento e sem comprovação de retenção na fonte.
Importante frisar que em sua Manifestação, a Recorrente havia argumentado que uma
parte dos contratos de plano de saúde na modalidade pré-pagamento, haveria também
pagamento de coparticipação, hipótese na qual haveria um contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável. Todavia as faturas apresentadas não apresentavam
discriminação entre uma modalidade e outra, razão pela qual o crédito não foi
reconhecido. Em seu recurso, já não há mais alegação no sentido de existência de
coparticipação.
O cerne do litígio da parcela restante reside, portanto, na possibilidade de a Interessada
se utilizar da compensação disciplinada no art. 652, §1o do RIR/99 para as retenções de
imposto decorrentes do pagamento de planos de saúde na modalidade de pré-
pagamento.
A própria Recorrente admite que desenvolve atividade econômica de operadora de
planos de saúde:
Além de cooperativa de trabalho médico, a Recorrente possui característica
jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua
por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe e gerencia os recursos
recebidos dos usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de
assistência à saúde, prestados por terceiros. (grifei)
Não obstante, a Interessa entende que essas operações de vendas de plano de saúde não
desnaturam a prática de ato cooperativo, pois confirma-se a prática do ato cooperativo
quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas distinto o momento da
sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido
pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992.
Argumenta a Recorrente que não há qualquer condicionante no artigo 45 da Lei n.
8541/92, quanto à compensação do imposto de renda na fonte decorrente de operações
de plano de saúde. Defende ainda o direito à compensação, pela simples ocorrência da
retenção, independente da modalidade contratual.
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos de
saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de
retenção por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

652, §1o do RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades
cooperativas em razão da prática de atos cooperados.
As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF de
cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Vê-se que a compensação pleiteada diz respeito à crédito de IRRF de cooperativa a ser
compensado com IRRF devido por ocasião do pagamento efetuado pela Cooperativa a
seus associados. A natureza jurídica do crédito tem que ter a mesma natureza do débito
a ser compensado. Entretanto, o IRRF pleiteado não teve origem em atos cooperativos,
pois essa retenção incidiu sobre pagamentos de planos de saúde, e sobre o resultado
desta atividade econômica incide o IRPJ.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam originários de
pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante para fins
da compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, §1o do RIR/99 ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta n. 267 – SRRF08/Disit.
A Recorrente anexou a citada Solução de Consulta n. 267 cujo conteúdo é semelhante
ao da Solução de Consulta Cosit n. 59/2013, que dispensa a realização de retenção
pela fonte pagadora quando se tratar de pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de plano assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na
modalidade de preço pré-estabelecido.
A Recorrente alega que a compensação deveria ser reconhecida ao menos até o
recebimento da Solução de Consulta n. 267/2012, uma vez não tinha outra opção senão
a de sujeitar-se à retenção nos moldes do artigo 652 do RIR. A Interessada alega,
portanto, que como não era devida retenção alguma, e houve um retenção à alíquota de
1,5%, essa retenção deve ser reconhecida como crédito passível de compensação como
se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como um retenção incidente sobre atos não
cooperados, esta retenção deveria compor o saldo negativo do período, e sua utilização
como crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu
origem.
Jurisprudência pacífica no STJ, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (RESP 58625, com trânsito em julgado em 12/09/2011) fixou a tese de
que “O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas, por não caracterizarem 'ato cooperativos típicos'”.
Nesse sentido, não apenas o resultado positivo das aplicações financeiras, mas toda e
qualquer atividade econômica que não exija sua realização enquanto Sociedade
Cooperativa, submete-se à incidência do Imposto de Renda. Cita-se também julgado do
CARF (acórdão n. 1102-000.936 de 08/10/2013):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
RECEITA PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A
TERCEIROS (PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de
atos não-cooperativos, caracterizados pelo fornecimento de serviços a
terceiros não cooperados, não estão abrigados pela não-incidência do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art. 543C do CPC.
(grifei)
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

Neste caso, a retenção incidente sobre os pagamentos de plano de saúde teria que ser
utilizada para apuração do lucro ao final do exercício, e para tal, haveria de ser
comprovada que a receita foi oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do
art. 2o da Lei no 9.430/96:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
Se fosse superada a impossibilidade de a Recorrente proceder à compensação nos
termos do art. 652, §1o do RIR, modalidade de compensação específica para imposto de
renda retido na fonte das cooperativas em razão de realização de ato cooperativo, ainda
assim, a receita correspondente haveria de ser oferecida à tributação. E não consta nos
autos qualquer documentos demonstrando que tal fato tenha acontecido.
A Recorrente fala da impossibilidade de inovação ou alteração de critério jurídico e
procura se resguardar de qualquer fundamentação que por eventualidade venha a ser
levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela apresentada pela Autoridade
Lançadora, sem contudo expor a que inovação estar-se-ia referindo.
Em verdade, a exigência de oferecimento à tributação não se trata de fundamento novo,
mas tão somente de uma condição necessária, caso fosse relativizada a natureza do
direito creditório pleiteado, ou seja, caso esse óbice fosse superado. A Unidade de
Origem sequer adentrou nesta matéria, pois não sendo possível a compensação com
fundamento no art. 652, §1o do RIR/99, não havia necessidade de avançar a análise
neste ponto.
Isto posto, não há que se falar em inovação ou alteração de critério jurídico.
Quanto aos demais fundamentos quanto à impossibilidade de efetuar a compensação do
crédito pleiteado nos termos do art. 652, §1o do RIR/99 e, por conseguinte, indeferir o
reconhecimento de crédito de IRRF oriundo de pagamento de plano de saúde, adoto e
ratifico a irretocável decisão da DRJ n. 16-87936, proferida em 13/06/2019, nos autos
do processo n. 13888.724265/2012-52, cujo interessado também é a Unimed
Piracicaba:
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da
matéria em litígio (vinculante para todos os servidores da RFB, conforme
artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013), traz
a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores
fixos, independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não
estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de
um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647,
caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por
estar fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados, etc (artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no
artigo 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do artigo 652 do RIR.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda
sobre os rendimentos recebidos pela Interessada, em decorrência dos
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido,
primeiro, por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação
de serviços profissionais e, segundo, por não haver vinculação entre o
desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem mesmo
pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não
só os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços
hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a
compensação pretendida nos moldes do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois
esta compensação somente é autorizada com créditos correspondentes a
imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços
pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da Interessada de
homologar a referida compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço pré-estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela Interessada ao final do período de apuração em que
tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, conforme disciplinado no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da compensação pretendida.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do
ato cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a
seguir será detalhado:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar
a atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado. Diversamente das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional
médico são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos são
auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme já
exposto, afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta com
o objeto social da cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
(...)
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se
inclui a venda de plano de saúde, na medida que são conseqüência de negócio
mantido entre a cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga
por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas
como receitas tributáveis, porque não constituem atos cooperativos.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

atos não-cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções
indevidas, tenha sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação
para o aproveitamento das retenções correspondentes das quais a interessada foi
beneficiária durante o ano-calendário 2007, nos termos do inciso III do §4o do
artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
Quanto às alegações da Interessada de que a fiscalização teria desconsiderado
que, mesmo na hipótese dos contratos em pré-pagamento, haveria
contraprestação paga pelo contratante de caráter variável (co-participação),
situação esta que permitiria a compensação do IRRF com base no artigo 652 do
RIR, é importante destacar que nas faturas colacionadas ao processo (fls.
329/685 - nas quais foram calculados os valores de IRRF objeto da presente
compensação) não constam discriminados valores relativos a co-participação
dos usuários, bem como não foram apresentados quaisquer outros documentos
que fizessem tal discriminação vinculada ao IRRF, situação esta que inviabiliza
totalmente a análise do argumento da Interessada.
Nesse sentido, é importante destacar que, verificada a não existência de parte ou
mesmo da totalidade do crédito, pela Autoridade Administrativa, cumpre ao
autor a comprovação do direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no
Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do antigo Código Processual
Civil:
(...)
Assim, não existindo nos autos a comprovação dos valores relativos a retenções
de imposto de renda sobre valores pagos a título de co-participação, deve-se
manter a conclusão proferida no Despacho-Decisório ora guerreado. (grifei)
A decisão supracitada demonstra que não existe respaldo legal para que a Recorrente
proceda à compensação de retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde
com se IRRF de cooperativa o fosse, além do que, como fundamento adicional, não foi
comprovada que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação. Destaca
também a decisão que a pagamento de contrato pré-fixado (referente a planos de saúde)
não se caracteriza como ato cooperado, devendo ter tratamento distinto.
Dessarte, no que concerne às retenções relativas aos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, voto no sentido de não reconhecer crédito de IRRF,
além do que ausente a comprovação de que a receita oriunda desses pagamentos
foi oferecida à tributação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional referente à
parcela de IRRF comprovado a partir das faturas e Livro Razão.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720544/2014-17

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito dar-lhe provimento parcial para reconhecer direito creditório adicional.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital